Tribunal: TJSP
Processo: 2223945-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Pretensão à extinção da execução, devido à suposta prova do pagamento da dívida. Há necessidade de dilação probatória. Impossibilidade de serem analisados os argumentos que dizem respeito ao mérito da ação principal, sob pena de supressão de juízo de cognição. RECURSO DESPROVIDO.